Tribunal: TJES
Processo: 0028917-31.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
28917
-
31
.20
18
.8.08.00
24

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOSÉ CLEMENTE CAMPOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.

IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DÚVIDAS OBJETIVAS A RESPEITO DA TRAFICÂNCIA
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Imperiosa a desclassificação da imputação pelo delito de tráfico de drogas para o de porte de entorpecentes para uso
(
conduta tipificada no artigo 28 da Lei nº. 11.343/2006
)
quando presentes dúvidas objetivas a respeito da
traficância da substância ilícita apreendida, à míngua de substrato probatório
(
in dubio pro reo
)
.

2
.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028917-31.2018.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE CLEMENTE CAMPOS

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
28917
-
31
.20
18
.8.08.00
24

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOSÉ CLEMENTE CAMPOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.

IN DUBIO PRO REO
.
RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
DÚVIDAS OBJETIVAS A RESPEITO DA TRAFICÂNCIA
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.
Imperiosa a desclassificação da imputação pelo delito de tráfico de drogas para o de porte de entorpecentes para uso
(
conduta tipificada no artigo 28 da Lei nº. 11.343/2006
)
quando presentes dúvidas objetivas a respeito da
traficância da substância ilícita apreendida, à míngua de substrato probatório
(
in dubio pro reo
)
.

2
.

Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 25 de março de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
00
28917
-
31
.20
18
.8.08.00
24

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOSÉ CLEMENTE CAMPOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da
s
entença
de
fls.
468
/
488
,
proferida pel
o M.M. Juiz d
e Direito da
5
ª
Vara
Criminal de
Vitória
/ES, que
julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência,
procedeu a desclassificação do crime imputado a
JOSÉ CLEMENTE CAMPOS,
do artigo 33,
caput,
para o crime previsto no artigo 28, ambos da Lei nº 11.343/06, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos ao juizado especial Criminal
.

Recurso interposto
,

p
ugnando
o
parquet

pela
reforma da sentença, a fim de que
seja o recorrido condenado pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06
.

E
xternado o desejo de recorrer pel
o

Ministério Público
, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

C
onforme relatado, o Ministério Público pleiteia a condenação do
recorrido
pela prática do crime previsto no artigo
33,
caput
, da lei nº 11.343/06
, ao argumento de que há nos autos um conjunto probatório
que demonstra de forma inequívoca que o recorrido tinha em depósito drogas destinadas a mercância.

Entretanto, compulsando os autos entendo que não merece reforma o
decisum
nesse ponto,
eis que as provas carreadas aos autos deixam dúvidas acerca da autoria do delito. Explico

Inicialmente, cumpre destacar que o recorrido, ao ser ouvido em Juízo, confessou a propriedade das drogas apreendidas, aduzindo, no entanto, ser viciado em cocaína e que a substância apreendida se destinava ao seu próprio consumo.

Verifico que

o raciocínio adotado pelo douto julgador reside no fato de que não há certeza de que
o
recorrido
praticara o crime
em comento
.
Ou seja, a instrução processual não logrou êxito em comprovar a prática do crime,
sobretudo pelas provas orais produzidas ao longo da persecução penal que não trazem certeza suficiente acerca da finalidade das drogas apreendidas na residência do recorrido, não havendo indícios mínimos de que era destinada ao comércio ilícito de drogas.

Dessa forma, a meu ver, o arcabouço probatório está restrito em declarações que não tem o condão de comprovar com a certeza que se requer, a ocorrência de crime praticado pelo recorrido.

E isso porque, d
os demais depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, denota-se que apesar da existência de denúncia anônima e informações repassadas por outros policiais militares à Divisão de Homicídios, o recorrido não era conhecido pelas testemunhas ouvidas, nem mesmo como traficante, inexistindo relatos de que tenha sido abordado anteriormente em situações típicas de traficânc
ia.

Lado outro, soma-se ao fato do recorrido não ter sido

apontado como traficante a circunstância de que não foram apreendidos materiais que indicassem a traficância de entorpecentes, como balança de precisão, embalagens, dentre outros. Diversamente, além da reduzida quantidade de drogas apreendidas, 12 pinos, foram encontrados 25 pinos usados, o que, salvo melhor juízo, corrobora a versão de que o recorrido teria feito uso de cocaína naqueles dias.

Por fim, embora ostente o recorrido anotações pretéritas em sua certidão de antecedentes, não há indícios suficientes quanto ao envolvimento com o tráfico de drogas.

Por sinal, o externado exprime a inteligência da disposição do art. 155 do CPP, segundo qual “..
é vedado ao juiz proferir sentença

condenatória com elementos colhidos exclusivamente na fase de inquérito, ou não corroborados em fase judicial sob o crivo do contraditório
. ...”.
(TJMG; APCR 0152572-71.2019.8.13.0701; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues; Julg. 12/04/2023; DJEMG 12/04/2023).

Portanto, na ausência de dados probatórios submetidos ao contraditório hábeis a lastrear o acolhimento da pretensão punitiva Estatal, a absolvição é o caminho a ser trilhado, inexistindo outra direção a ser seguida.

Deste modo, apesar de presentes os indícios, atenta-se à fragilidade das provas produzidas nos autos, restando dúbia a autoria. Sabendo-se que a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade, a desclassificação é medida que se impõe com fundamento no princípio
in dubio pro reo.

Diante disso, o magistrado de primeiro grau não teve outra solução que não a desclassificação do crime imputado a JOSÉ CLEMENTE CAMPOS,

do artigo 33,
caput,
para o crime previsto no artigo 28, ambos da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
IN DUBIO PRO REO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Não passando de mera suspeita a imputação da prática de tráfico de drogas, porém admitida a propriedade da substância entorpecente para consumo próprio, a desclassificação do fato para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06 era medida que se impunha
. Sentença confirmada.
(TJMG; APCR 1.0145.11.043460-5/001; Rel. Des. Corrêa Carmargo; Julg. 01/02/2017; DJEMG 08/02/2017). (destacou-se
)

Assim sendo, a manutenção do
decisum
vergastado é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)